Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-86.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo 2000106-86.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 11/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DEMISSÃO DE MILITAR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SEPARAÇÃO DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Os atos administrativos disciplinares gozam de presunção de legitimidade e devem ser analisados sob os limites do controle judicial, que se restringe à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não abrangendo o mérito administrativo. - A demissão de militar é medida vinculada em casos de conduta que afete a honra pessoal e o decoro da classe, conforme previsto no Código de Ética e Disciplina dos Militares, não cabendo ao Poder Judiciário revisar a conveniência ou oportunidade da sanção, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. - As esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos. - Tendo sido assegurados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e estando a sanção devidamente fundamentada, não há motivos para anulação do ato administrativo punitivo. - No caso concreto, restou comprovado que o militar praticou condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares, violando gravemente os pilares de hierarquia e disciplina. - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luís Henrique dos Reis e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de apelação interposta pelo ex-PM Luís Henrique dos Reis contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 70 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante relatou que ele foi excluído das fileiras da PMMG em decorrência de sanção aplicada no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 107.609/17 – 9ª RPM. Afirmou que tal processo foi instaurado após a conclusão de um Inquérito Policial Militar (IPM) que investigou a conduta do apelante na confecção de boletins de ocorrência relativos a acidentes de trânsito pretéritos. Sustentou que, no decorrer do PAD, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) concluiu que o apelante não teria cometido qualquer ato ilícito que configurasse recebimento de vantagem indevida ou infrações que pudessem macular a honra pessoal e o decoro da classe. Ressaltou, ainda, que o Memorando n. 30.510.2/15 EMPM, expedido pelo Comando-Geral da PMMG, não proibia a confecção de registros de ocorrências de acidentes de trânsito anteriores, mas apenas estabelecia diretrizes para tal prática. Aduziu que, apesar disso, a exclusão do apelante foi determinada pelo comandante-geral, decisão posteriormente homologada pelo governador do Estado, resultando na demissão do apelante em 6 de agosto de 2019, com publicação no Diário Oficial. Afirmou que o apelante foi absolvido na Ação Penal Militar n. 0001630-14.2016.9.13.0001, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que determina absolvição quando o fato imputado não constitui crime. Destacou que essa decisão foi ratificada em sede de apelação e transitou em julgado, afastando qualquer responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual afirma que, se os fatos investigados não constituíram infração penal, tampouco poderiam configurar infração administrativa passível de exclusão. Asseverou que a CPAD concluiu, por unanimidade, que o apelante deveria permanecer nas fileiras da PMMG, entendendo que as condutas atribuídas a ele não afetaram a honra pessoal ou o decoro da classe, ressaltando que foi recomendada, inclusive, uma punição distinta da demissão, considerando a ausência de elementos que justificassem a exclusão; todavia, alegou que a decisão do comandante-geral, que determinou a exclusão, desconsiderou tal recomendação, sem fundamentação suficiente, violando o princípio da proporcionalidade. Invocou a possibilidade de erro judiciário, destacando que a decisão administrativa de exclusão ignorou tanto o parecer unânime da CPAD quanto as absolvições na esfera penal. Asseverou que a sanção aplicada foi desproporcional e desarrazoada, ressaltando que a exclusão do apelante não é condizente com as condutas investigadas, especialmente considerando a ausência de prejuízo à honra ou ao decoro da classe. Sustentou que a penalidade imposta representa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 grave injustiça, contrariando os princípios fundamentais que regem os atos administrativos. Relatou que a decisão de exclusão causou severos danos emocionais e financeiros ao apelante e seus familiares, gerando constrangimento social, prejuízos financeiros significativos, como dívidas acumuladas, e traumas psicológicos que demandaram tratamento especializado. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, anulando-se o ato administrativo que ensejou a exclusão do apelante, determinando-se a sua reintegração à PMMG, com todas as promoções e vantagens retroativas (Evento 76 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou que a absolvição do apelante na esfera penal não afeta a regularidade do PAD, pois a decisão administrativa foi tomada com base na incompatibilidade da conduta do autor com as normas e os princípios disciplinares da Polícia Militar. Esclareceu que a absolvição na ação penal (art. 439, "b", CPPM) se deu por ausência de dolo específico, e não por inexistência do fato ou negativa de autoria, de modo que não há vínculo necessário entre a decisão penal e a administrativa. Além disso, destacou que a conduta do apelante foi considerada incompatível com os preceitos de hierarquia e disciplina, pilares das instituições militares, conforme os artigos 6º, §2º, e 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Sustentou que o PAD foi conduzido de maneira regular e respeitou integralmente os direitos ao contraditório e à ampla defesa, salientando que a pena de demissão foi aplicada com base em provas robustas e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirmou que a aplicação da pena de demissão encontra amparo no art. 64, II, do CEDM, que prevê essa sanção para atos que afetem a honra pessoal ou o decoro da classe, bem como ressaltou que a gravidade das condutas apuradas, mesmo que não configurassem crimes, justificariam a aplicação da sanção disciplinar mais severa, considerando a necessidade de preservar a credibilidade e a ética na corporação militar. Asseverou que a pena de demissão é a única prevista para condutas que atentam contra a honra pessoal e o decoro da classe, não admitindo gradação, destacando que a Administração Pública agiu em conformidade com os princípios da legalidade e da eficiência, aplicando a sanção de forma adequada à gravidade da conduta. Aduziu que o apelante não apresentou provas de danos materiais ou morais, destacando que o simples fato de ter sido excluído da corporação, diante da gravidade das condutas praticadas, não configura dano indenizável. Ressaltou que a atuação do Judiciário deve se limitar ao exame de legalidade, sendo vedada a análise de conveniência ou oportunidade das decisões administrativas, salientando que o Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 81 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), c/c o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), ambos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 107.609/17 – 9ª RPM: [...] 1.1 abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados nos Autos de Inquérito Policial Militar de Portaria N° 107.653/2016-53° BPM, de 12Mai16, agora a cargo da autoridade judiciária competente, ressai da documentação anexa, na esfera administrativo-disciplinar, por parte do N° 127.095-8 - 3° Sgt PM Luís Henrique dos Reis, do 54° BPM, a prática, em tese, de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, haja vista que: 1.1.1 no período de 01 de janeiro de 2015 a 20 de abril de 2016, na cidade de Araguari/MG, o Acusado teria registrado 91 (noventa e uma) ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas e 20 (vinte) ocorrências de trânsito sem vitima, totalizando 111 (cento e onze) ocorrências em um curto período, por um único policial militar, sendo que em sua maioria, são de acidentes pretéritos, demonstrando estar envolvido em um "esquema" de registros de ocorrências de acidentes de trânsito, com o intuito de propiciar e/ou facilitar a liberação do seguro DPVAT. 1.1.2 extrai dos depoimentos e provas colhidas que o Acusado agiu dolosamente na confecção dos boletins de ocorrências, pois sabia que a maioria das vítimas habilitada, e confeccionava os boletins com datas diferentes das quais teriam ocorrido os acidentes, com versões fora do contexto dito pelas testemunhas, para que essas pessoas, bem como o escritório de assessoria da pessoa de Diego se beneficiassem financeiramente; 1.1.3 o Acusado teria utilizado da confiança dos militares que trabalhavam com ele para registrar os REDS com os nomes dos militares inseridos, para que parecesse um atendimento rotineiro, além TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de inserir dados falsos na forma como se deu o atendimento policial, ou seja, ele relacionava os boletins como se fossem acionados, via COPOM, e na verdade deveria ser "que o policial deparou com o fato (iniciativa)": 1.1.4. a confecção do Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora - TCACP - feita pelo Acusado em algumas ocorrências, bem como datas inverídicas dos acidentes, demonstram a má-fé e a falsidade ideológica cometida pelo Acusado, que se utilizando da prerrogativa de ser policial militar e ter acesso ao sistema REDS, fraudou diversos boletins de ocorrências para que todas as partes envolvidas se beneficiassem fraudulosamente do seguro DPVAT; 1.1.5 houve confecção de REDS sem sequer ter havido acidentes, ou seja, o Acusado forjou nomes e veículos nos acidentes para a confecção dos boletins para que futuramente, propiciasse o recebimento de indenizações; 1.1.6 foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão na residência do Acusado, onde foram localizadas munições de calibres 38, 40 e 9mm, todas sem procedência, além de uma algema da carga da Polícia Militar de n° 490557388-7, ocasião em que o Acusado foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Araguari/MG, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito; 1.2 as condutas perpetradas pelo militar em tese afetam a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacitam de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual: 1.3 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso Il, do art 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art 63 do CEDM (Evento 64 – OUT2 – Processo Originário) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), ambos por unanimidade de votos, apesar de entenderem que houve o cometimento de transgressão disciplinar, manifestaram-se pela permanência do apelante nas fileiras da PMMG (Evento 64 – OUT136 – fls. 51/62; 67/71 – Processo Originário). A autoridade convocante, discordando dos pareceres da CPAD e do CEDMU, entendeu pela procedência das acusações e sugeriu a demissão do apelante (Evento 64 – OUT136 – fls. 75/92 – Processo Originário). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao final do PAD, em 20 de março de 2019, julgou parcialmente procedente a acusação e demitiu o apelante da Instituição Militar (Evento 64 – OUT137 – fls. 1/20 – Processo Originário), o que foi confirmado pela decisão do governador quando do julgamento do recurso administrativo (Evento 64 – OUT138 – fls. 5/23 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 107.609/17 – 9ª RPM, bem como sua reintegração às fileiras da PMMG (Evento 1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da demissão, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 70 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai da referida Portaria, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 20 de abril de 2016, na cidade de Araguari/MG, o apelante, então policial militar, realizou a confecção de 111 (cento e onze) registros de ocorrências de trânsito, sendo 91 (noventa e um) com vítimas e 20 (vinte) sem vítimas. Esses registros, feitos em um curto espaço de tempo por um único militar, envolveram, em sua maioria, acidentes pretéritos, comprovando que o apelante estaria envolvido em um "esquema" de registros de ocorrências de acidentes de trânsito, com o intuito de propiciar e/ou facilitar a liberação do seguro DPVAT. De acordo com a decisão do comandante-geral da PMMG, o apelante adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, o que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, gerando repercussão negativa para a Instituição Militar, uma vez que civis e militares tomaram conhecimento dos fatos. A propósito, confiram-se os seguintes trechos da decisão do comandante-geral: [...] Independente se os militares tinham ou não conhecimento de que a norma permitia a lavratura de BO de fatos pretéritos, tal fato não elide as condutas erradas adotadas pelo acusado, uma vez que todos os Boletins de Ocorrências foram de responsabilidade do acusado, pois foi ele quem usou o sistema e fez o registro, conforme se depreende do campo "DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA" de cada um dos BO/REDS alvo das apurações, sendo que os militares que tiveram seus nomes inseridos como integrantes da equipe responsável pelo registro, foram unânimes em depor que tal fato ocorreu sem terem conhecimento e sem os seus consentimentos, conforme se verifica as folhas 879, 887/889 e 933/937. [...] A quebra de sigilo telefônico juntado aos autos às folhas 542/554 (registros das ligações) e 733/766 (cópia do processo judicial que autorizou a quebra do sigilo telefônico do acusado), faz prova inconteste da relação do acusado com o escritório BP 90 de propriedade de Diego (responsável por dar entrada na documentação para recebimento do seguro DPVAT, conforme informações prestadas pelo próprio civil às folhas 331/334 ? 1403/1410). [...] [...] os registros telefônicos constantes às folhas 542/554 foram o suficiente para se formar convencimento quanto à efetiva ligação do acusado com o escritório que exercia atividade ligada ao recebimento do seguro DPVAT, o que acrescido dos outros meios de prova trazidos ao processo, sobretudo os vários REDS confeccionados pelo acusado de acidentes de trânsito com datas pretéritas, envolvendo justamente as pessoas que, ao serem ouvidas no processo, afirmaram que a finalidade do registro do REDS era o recebimento do citado seguro junto ao escritório de Diego, não deixam dúvidas quanto a procedência da acusação de envolvimento do acusado em um "esquema" de registros de ocorrências de trânsito, com o intuito de propiciar e/ou facilitar a liberação seguro DPVAT; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] os registros feitos pelo acusado nos BO possuem informações que não correspondem ao que ocorreu, havendo erros relativos à data em que o acidente de trânsito aconteceu e ainda sobre como se deram os fatos, conforme depoimentos de folhas 943, 951, 1100, 1106 e 1214, comprovado, indubitavelmente, que foram inseridos dados falsos nos BO/REDS elaborados pelo acusado. [...] A defesa classificou como um erro/equívoco a conduta antiética do acusado de registrar vários BO/REDS com divergência nas datas e nas narrativas dos acidentes de transito no histórico das ocorrências, o que não prospera, haja vista que os "erros" cometidos pelo acusado reforçaram, ainda mais, a comprovação do envolvimento dele num "esquema" de registros de ocorrências de trânsito, com o objetivo de propiciar e/ou facilitar a liberação do seguro DPVAT, já que ficou comprovado que o militar, inclusive, chegou a fazer registros de BO sem a presença da vítima, conforme depreende dos depoimentos de Bruna, à folha 1106, e Beatriz, à folha 1214, que depuseram que não deslocaram até o Posto Mauá para registro da ocorrência do acidente de transito que se envolveram, conforme o acusado constou nos BO anexados às folhas 121/122 e 164/165, sendo certo que tais BO foram usados pelo escritório de Diego para dar entrada no pedido do seguro DPVAT para as citadas vítimas. [...] Igualmente, restou cabalmente comprovado que o acusado, usando da confiança dos militares que trabalhavam com ele, inseriu o nome de tais militares nos BO/REDS, sem que eles tivessem conhecimento e/ou consentido, conforme exposto no item 1.17.2-no mérito, subitem 2.-contrarrazões de defesa, da presente análise. Soma-se a tudo isto, o fato de que o acusado, quando do registro dos BO/REDS, constava datas diferentes das que o acidente trânsito teria ocorrido, bem como versões fora do contexto dito pelas testemunhas, para que essas pessoas e o escritório BP 90 de Diego se beneficiassem financeiramente, conforme comprovado no item 1.17.2-no mérito, subitem 4.-contrarrazões de defesa, da presente analise. Ante ao exposto, tornou-se inócua qualquer tentativa da defesa de demonstrar que a conduta do acusado não foi ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos do inciso lIl, do art. 13 c/c inciso Il, do art. 64, do CEDM; 14. Não procede a argumentação da defesa, haja vista que a conduta do acusado não se limitou a constar dados errados nos BO/REDS, ficando comprovado que o militar teve a real intenção de inserir ali dados falsos, em razão do seu efetivo envolvimento no "esquema" de registro de ocorrência de acidentes de trânsito, com o fim de propiciar e/ou facilitar a liberação do seguro DPVAT. [...] Esta narrativa encontra-se contrária provas coligidas nos autos, que comprovaram, de maneira inequívoca, que o acusado usou da facilidade que a sua condição de policial militar lhe propicia para ter acesso ao sistema REDS, ocasião que fraudou diversos boletins de ocorrência, agravado pelo fato de que o militar mantinha relação com o escritório BP 90, agindo daquela forma com o intuito de que todas as partes envolvidas se beneficiassem de forma fraudulenta do seguro DPVAT, conforme restou demonstrado no item 1.17.2-no mérito, subitens 3., 5. e 18 -contrarrazões de defesa -da presente análise, reforçando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 entendimento de que a conduta do acusado foi ofensiva a honra pessoal e o decoro da classe; [...] Ficou comprovado que houve repercussão negativa junto ao público interno e externo, uma vez que civis e policiais militares tomaram conhecimento dos fatos envolvendo o acusado, conforme depoimentos de folhas 877/885, 886/895, 932/939, 932/939, 942/948, 949/954, 1099/1103, 1105/1108, 1213/1217, 1225/1227 ? 1228/1231. [...] A gravidade da conduta praticada pelo acusado demonstrou ser ele desprovido dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, o que contraindica sua permanência na PMMG; [...] (Evento 64 – OUT137 – fls. 1/20 – Processo Originário) Observa-se que, durante toda a tramitação do PAD, foi garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido assegurados a ele todos os meios necessários para a produção de provas e manifestação, cabendo destacar que a advogada constituída pelo ex-militar teve acesso a todos os documentos do processo e apresentou as peças defensivas, inclusive, interpôs recurso administrativo ao governador. Saliente-se, por oportuno, que o controle jurisdicional do PAD se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Sobre o tema, a Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Assim, constata-se que, no curso do PAD, foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução do PAD se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. Também não merece prosperar a alegação defendida pelo apelante de que, na hipótese dos autos, a aplicação da sanção de demissão foi desproporcional e irrazoável. Isso porque, estando comprovado que o apelante praticou conduta que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, a única sanção disciplinar cabível era a demissão, tendo em vista que a reforma disciplinar compulsória não poderia ser aplicada ao caso, em razão da vedação prevista no inciso III do parágrafo único do art. 32 da Lei 14.310/02. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, o STJ possui o entendimento sedimentado de que, se a conduta do investigado se enquadra na hipótese de demissão, a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para impor sanção menos gravosa, uma vez que se trata de ato vinculado. Veja-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 2. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-policial e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo de provas coligido ao feito, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ. 4. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. Precedentes. 5. Ordem denegada. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 650/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO ADEQUADAMENTE. PARADIGMA PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2. A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência da Súmula 650/STJ. 3. Ressalte-se que, "consoante entendimento deste Tribunal, é inadmissível a comprovação de divergência jurisprudencial quando o aresto indicado como divergente for oriundo de julgamento proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão dos referidos remédios constitucionais" (AgInt no AREsp 1.804.934/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Destaca-se) Logo, não é possível afirmar que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a única pena prevista para a conduta imputada ao apelante era a demissão. O apelante alegou, ainda, que os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão foram objeto da Ação Penal n. 0001630-14.2016.9.13.0001, na qual foi absolvido, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual afirma que, se os fatos investigados não constituíram infração penal, não poderiam configurar infração administrativa passível de exclusão. Sem razão o apelante. Como cediço, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o réu foi absolvido por não constituir o fato infração penal. Acerca da questão, confira-se o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra Portaria n. 51, de 28 de fevereiro de 2012 (DOU de 01 de março de 2012), da lavra do então Ministro da Fazenda, que aplicou pena de demissão do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil ocupado pelo Impetrante, pelo enquadramento na infração disciplinar prevista nos arts. 117, IX c/c 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, com a restrição de retorno ao serviço público federal (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990), em razão das infrações funcionais apuradas no Processo Administrativo Disciplinar n. 7276.000007/2010-74. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2. As preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela autoridade coatora nas informações, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito do mandamus. 3. Da alegada nulidade do PAD decorrente da inobservância do contraditório e ampla defesa 3.1 - As conclusões da Comissão de Inquérito não se basearam apenas nas provas emprestadas de inquérito policial instaurado para apurar, na esfera criminal, os mesmos fatos analisados na esfera administrativa e discutidos no mandado de segurança sub examine. 3.2 - A leitura do relatório final da Comissão de Inquérito demonstra que a conclusão quanto à efetiva prática de infração disciplinar foi baseada também em pesquisa ao Sistema COMPROT a fim de investigar se o teor das interceptações guardavam sintonia com o cenário onde elas se inseriam, no exame da escala de trabalha dos servidores investigados e a ainda depoimentos de testemunhas. 4. Da alegada impossibilidade do uso de prova emprestada em sede de processo administrativo disciplinar 4.1 - Foram atendidos todos os requisitos necessários à admissibilidade do uso da prova emprestada para subsidiar, juntamente com as demais diligências realizadas no âmbito do PAD, as conclusões alcançadas pela Comissão de Inquérito. 4.2 - Houve autorização expressa do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande - MS. Além do mais, o Impetrante teve acesso a mídias digitais contendo a íntegra do processo administrativo, bem como os áudios das interceptações telefônicas. 4.3 - Não há falar na necessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar para aguardar a conclusão do procedimento criminal. As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. 5. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas no Juízo criminal 5.1 - A presente via do mandado de segurança, que ataca ato administrativo que determinou a demissão do Impetrante, não é o instrumento adequado para analisar alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Criminal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande. [...] 9. CONCLUSÃO 9.1 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. (MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente. 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina. 7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015). 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) (Destaca-se) Não bastasse, a Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF) preconiza que: “pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Logo, não há qualquer irregularidade no fato de o apelante ter sido punido por praticar transgressão residual. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR. COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO ABRANGE A TRANSGRESSÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE DELITOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas e fatos, reconheceram que a demissão do policial militar deu-se pelos resíduos administrativos relativos a transgressões disciplinares de natureza grave e ofensivas ao decoro profissional, e não pelo fato tipificado criminalmente sobre o qual se deu a absolvição. 3. O Tribunal a quo acompanhou o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que é possível a expulsão do militar, havendo falta residual não compreendida na absolvição criminal, no mesmo sentido do STF, que editou a Súmula 18: "Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo Juízo Criminal, é admissível a punição administrativa do Servidor Público". Incidência da Súmula 83/STJ. Precedente: AgInt no AgRg no AREsp 251.574/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/3/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.726.886/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.) (Destaca-se) Assim, a conduta do apelante, ainda que atípica no âmbito penal, foi considerada incompatível com os padrões ético-disciplinares exigidos dos integrantes da Corporação Militar, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da transgressão disciplinar de natureza grave. Registro, ainda, que os pareceres do CEDMU e CPAD possuem caráter meramente opinativo. Logo, a autoridade convocante e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 comandante-geral não estão vinculados às conclusões constantes nos referidos pareceres, inexistindo, portanto, a ilegalidade sustentada pelo apelante. Nessa esteira, trago a seguinte jurisprudência: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO FUNCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO OU A PARECERES JURÍDICOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo. IV - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento esposado por esta Corte segundo o qual não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como ocorreu na espécie. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu estarem configuradas as infrações disciplinares, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - Ao decidir o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório final da comissão disciplinar ou de pareceres jurídicos, podendo deles divergir, fundamentadamente, como verificado no caso em exame. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (AgInt no REsp n. 1.967.758/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.) (Destaca-se) Ademais, ao examinar as razões recursais, observa-se que o apelante não se insurge quanto às formalidades do procedimento, mas, sim, pretende rediscutir o mérito administrativo, o que não se pode admitir, conforme demonstrado acima, tendo em vista que o controle do Poder Judiciário se restringe às situações de ilegalidades do ato e irregularidade do procedimento administrativo, circunstâncias essas que não foram demonstradas nos autos. A propósito, trago à baila precedentes sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar de natureza grave descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição de demissão se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, tendo em vista que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 28 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17